Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706699-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS AGRAVADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu contra decisão que, em ação de cobrança, rejeitou impugnação a laudo pericial, nos seguintes termos: “1. Deferida a prova pericial, o expert apresentou o laudo de ID 213628827, juntamente com os apêndices de ID 213628828, 213628830, 213628831. O laudo indicou que o índice de sinistralidade apurado foi de 182,28%. O valor remanescente foi de R$ 4.364.591,99. As notas fiscais apresentadas alcançam o montante de R$ 4.364.586,35. Assim, conclui que o valor cobrado pela autora se mostra adequado. 2. O autor apresentou impugnação ao laudo (ID 216251381). Sustenta que o laudo está incompleto, pois deixou de examinar R$ 2.927.804,00, representados pelas notas fiscais dos ID 180557475 e 180557477. Ao final, apresenta quesitos complementares. 3. O réu apresentou impugnação ao laudo (ID 216276081). Questiona o fato de o perito ter feito os cálculos com base nas planilhas apresentadas pela parte autora e não ter analisado individualmente todos os comprovantes de pagamento e notas fiscais dos prestadores de serviço diretamente na sede da autora. 4. O autor apresentou resposta à impugnação do réu (ID 219124078). Sustenta que, conforme contratado, as cobranças são feitas mediante apresentação de faturas, acompanhadas de relatórios de composição de valores por beneficiário titular. Destaca que as respectivas cobranças e os e-mails foram juntados na petição inicial, juntamente com as faturas e relatórios financeiros. Destaca que o Tribunal de Justiça já decidiu demanda semelhante entre as mesmas partes, concluindo pela suficiência da prova documental para a demonstração do crédito (processo n. 0714546-78.2022.8.07.0001). 5. É o breve relato. 6. A Cláusula 11.2.8 do contrato ID 180556185 (p. 10) firmado entre as partes dispõe: As faturas serão apresentadas pela OPERADORA devidamente acompanhadas dos respectivos relatórios de composição de valores por beneficiário titular de forma a permitir a emissão e envio das cobranças individuais por parte da CONTRATANTE de acordo com as suas respectivas regras e normas internamente estabelecidas. 7. Os relatórios de despesas juntados nos IDs 180559160, 180559162, 180559172 discriminam dados necessários para que o interessado possa identificar origem e natureza dos gastos reclamados. Os documentos indicam: número da matrícula do beneficiário do plano de saúde, cobertura do plano de saúde, data de nascimento, empresa credenciada, empresa executante, número da fatura; número do procedimento, descrição do procedimento, data de atendimento; honorários médicos, custo da operação, valor total da despesa; tipo de lançamento. 8. Os documentos se mostraram suficientes para que o Perito Judicial pudesse estudar o caso, elaborar o laudo técnico, responder os quesitos apresentados pelas partes e apresentar suas conclusões. 9. A impugnação genérica aos relatórios apresentados pela parte autora nesta fase processual não merece prosperar, uma vez que os documentos são aqueles previstos no contrato firmado entre as partes para fazer prova dos procedimentos realizados. 10. Ante o exposto, indefiro o requerimento de análise individual os comprovantes de pagamento e notas fiscais. 11. Remeta-se os autos ao Il. Perito nomeado para que esclareça os pontos apresentados pelo autor no ID 216251381, no prazo de 15 (quinze) dias.” Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Em suas razões, o agravante suscita cerceamento de defesa, uma vez que a rejeição da impugnação inviabilizou a obtenção e a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. Assevera que a exigência de comprovantes de despesas realizadas pela agravada é um direito essencial a quem quer que esteja obrigado a pagar, até mesmo porque a demanda contempla valores vultosos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada com a produção da prova pleiteada. Preparo recolhido (ID. 69136877). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que rejeitou impugnação a laudo pericial, hipótese não contemplada no art. 1.015 do CPC. Ademais, não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A utilidade da prova cuja produção se postula somente será aferida quando do julgamento do mérito, ocasião em que o agravante poderá averiguar a prejudicialidade do seu indeferimento para fins de arguir eventual defesa na forma do art. 1009, § 1o, do CPC. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)